Tribunal: STJ
Processo: 0002499-41.2016.8.26.0407
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2087967 - SP(2023/0263180-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: EDMILSON
CARLOS
ROMANINI
-
ASSISTENTE
DO
MINISTÉRIO PÚBLICO
ADVOGADOS
: TIAGO VINICIUS RUFINO MARTINHO - MS014135
EDMILSON CARLOS ROMANINI FILHO - MS020894
JOÃO VITOR KUNYOSHI KARIMATA - SP405406
AGRAVADO
: ANDRESSA EMILLI EUGENIO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: VICTOR HUGO ANUVALE RODRIGUES - SP331639
LUCAS HENRIQUE DA SILVA - SP462073
AGRAVADO
: GUILHERME DOS SANTOS SCHWAB
ADVOGADOS
: SIDERLEY GODOY JUNIOR - SP133107
RENATO BENTO BARBOSA - SP282231
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. REGIME INICIAL
DE CUMPRIMENTO DE PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu e deu
provimento ao recurso especial interposto pelo assistente de acusação, fixando o regime
inicial fechado para cumprimento de pena, em substituição ao regime semiaberto
anteriormente estabelecido no acórdão de origem.
2. A defesa sustenta a necessidade de reforma da decisão monocrática, alegando a
inadmissibilidade do recurso especial por inobservância dos requisitos do
do
art. 1.029
Código de Processo Civil e pela ausência de demonstração de dissídio jurisprudencial,
com aplicação da Súmula n. 284, STF. Argumenta, ainda, que a imposição de regime
mais gravoso demandaria revolvimento probatório, vedado pela Súmula n. 7, STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática que fixou o
regime inicial fechado, em substituição ao regime semiaberto, deve ser reformada em
razão da alegada inadmissibilidade do recurso especial e da aplicação da Súmula n. 7,
STJ.
Documento eletrônico VDA55185839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 20/03/2026 15:28:09
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: e0354f88-fd7c-4808-ae89-c484a01fe66b

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O juízo de admissibilidade do recurso especial realizado pelo Tribunal de origem não
vincula o Superior Tribunal de Justiça, que pode realizar nova análise dos pressupostos
recursais, conforme entendimento consolidado pela Corte Especial.
5. A decisão monocrática considerou as circunstâncias judiciais desfavoráveis, além da
quantidade da pena aplicada, a ocorrência de crime qualificado por abuso de confiança,
crime continuado em patamar máximo, concurso de agentes, prejuízo total elevado,
culpabilidade exacerbada e agravante de organização do crime, para justificar a
imposição do regime inicial fechado, nos termos do
§ 3o, do Código Penal.
art. 33,
6. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis deve ser considerada na fixação
do regime prisional, conforme interpretação consolidada pelo Superior Tribunal de
Justiça do disposto no
§ 3o, do Código Penal.
art. 33,
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O juízo de admissibilidade do recurso especial realizado pelo Tribunal de origem não
vincula o Superior Tribunal de Justiça, que pode realizar nova análise dos pressupostos
recursais.
2. As circunstâncias judiciais desfavoráveis aferidas na dosimetria da pena devem ser
consideradas na fixação do regime inicial de cumprimento de pena, nos termos do art. 33,

§ 3o, do Código Penal.
Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 33, § 2o, § 3o, e 59, inciso III; Código de Processo Civil, art. 1.029;
Súmula n. 7, STJ; Súmula n. 284, STF.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma,
AREsp 2.603.259/SP,
julgado em 10.09.2024; STJ, AgRg nos EDcl no
Rel. Min. Messod
REsp 2.123.937/RS,
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20.08.2024; STJ, AgRg nos EDcl no
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
AREsp 2.929.984/SP,
16.09.2025; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
1.030.338/SP,
Quinta Turma, julgado em 09.09.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
12/03/2026
18/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
20 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA55185839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 20/03/2026 15:28:09
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: e0354f88-fd7c-4808-ae89-c484a01fe66b

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2087967 - SP(2023/0263180-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: EDMILSON
CARLOS
ROMANINI
-
ASSISTENTE
DO
MINISTÉRIO PÚBLICO
ADVOGADOS
: TIAGO VINICIUS RUFINO MARTINHO - MS014135
EDMILSON CARLOS ROMANINI FILHO - MS020894
JOÃO VITOR KUNYOSHI KARIMATA - SP405406
AGRAVADO
: ANDRESSA EMILLI EUGENIO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: VICTOR HUGO ANUVALE RODRIGUES - SP331639
LUCAS HENRIQUE DA SILVA - SP462073
AGRAVADO
: GUILHERME DOS SANTOS SCHWAB
ADVOGADOS
: SIDERLEY GODOY JUNIOR - SP133107
RENATO BENTO BARBOSA - SP282231
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. REGIME INICIAL
DE CUMPRIMENTO DE PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu e deu
provimento ao recurso especial interposto pelo assistente de acusação, fixando o regime
inicial fechado para cumprimento de pena, em substituição ao regime semiaberto
anteriormente estabelecido no acórdão de origem.
2. A defesa sustenta a necessidade de reforma da decisão monocrática, alegando a
inadmissibilidade do recurso especial por inobservância dos requisitos do
do
art. 1.029
Código de Processo Civil e pela ausência de demonstração de dissídio jurisprudencial,
com aplicação da Súmula n. 284, STF. Argumenta, ainda, que a imposição de regime
mais gravoso demandaria revolvimento probatório, vedado pela Súmula n. 7, STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA54833692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 18:09:04
Código de Controle do Documento: 1b432e03-677c-4993-8978-ebd8ad189c5b

3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática que fixou o
regime inicial fechado, em substituição ao regime semiaberto, deve ser reformada em
razão da alegada inadmissibilidade do recurso especial e da aplicação da Súmula n. 7,
STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O juízo de admissibilidade do recurso especial realizado pelo Tribunal de origem não
vincula o Superior Tribunal de Justiça, que pode realizar nova análise dos pressupostos
recursais, conforme entendimento consolidado pela Corte Especial.
5. A decisão monocrática considerou as circunstâncias judiciais desfavoráveis, além da
quantidade da pena aplicada, a ocorrência de crime qualificado por abuso de confiança,
crime continuado em patamar máximo, concurso de agentes, prejuízo total elevado,
culpabilidade exacerbada e agravante de organização do crime, para justificar a
imposição do regime inicial fechado, nos termos do
§ 3o, do Código Penal.
art. 33,
6. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis deve ser considerada na fixação
do regime prisional, conforme interpretação consolidada pelo Superior Tribunal de
Justiça do disposto no
§ 3o, do Código Penal.
art. 33,
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O juízo de admissibilidade do recurso especial realizado pelo Tribunal de origem não
vincula o Superior Tribunal de Justiça, que pode realizar nova análise dos pressupostos
recursais.
2. As circunstâncias judiciais desfavoráveis aferidas na dosimetria da pena devem ser
consideradas na fixação do regime inicial de cumprimento de pena, nos termos do art. 33,

§ 3o, do Código Penal.
Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 33, § 2o, § 3o, e 59, inciso III; Código de Processo Civil, art. 1.029;
Súmula n. 7, STJ; Súmula n. 284, STF.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma,
AREsp 2.603.259/SP,
julgado em 10.09.2024; STJ, AgRg nos EDcl no
Rel. Min. Messod
REsp 2.123.937/RS,
Documento eletrônico VDA54833692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 18:09:04
Código de Controle do Documento: 1b432e03-677c-4993-8978-ebd8ad189c5b

Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20.08.2024; STJ, AgRg nos EDcl no
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
AREsp 2.929.984/SP,
16.09.2025; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
1.030.338/SP,
Quinta Turma, julgado em 09.09.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por GUILHERME DOS SANTOS
contra decisão que conheceu e deu provimento ao recurso especial, interposto
SCHWAB
pelo assistente de acusação (Edmilson Carlos Romanini), e fixou o regime inicial
fechado (fls. 2220-2223).
Neste regimental, a defesa sustenta ser o caso de reforma da decisão
monocrática que impôs o regime inicial fechado, em razão da inadmissibilidade do
recurso especial por inobservância dos requisitos do
do Código de Processo
art. 1.029
Civil e pela não demonstração do dissídio jurisprudencial, com aplicação da Súmula n.
284, STF.
Acrescenta, ainda, que o acórdão de origem já fixou, de modo fundamentado,
o regime semiaberto com base nos arts. 33, §§ 2o, inciso “b”, e 3o, e 59, inciso III, do
Código Penal, de modo que a imposição de regime mais gravoso demandaria
revolvimento probatório vedado pela Súmula n. 7, STJ (fls. 2265-2278).
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, registro que a decisão de admissibilidade do recurso especial
proferida na instância de origem não vincula o juízo desta Corte Superior, razão pela
qual tal circunstância não autoriza a reforma da decisão impugnada, como pretende a
defesa.
A propósito:
"2. Conforme remansoso entendimento ecoado pela Corte
Especial, a decisão de admissibilidade provisória, exarada pelo Tribunal
de origem, por ostentar natureza bifásica, não vincula este
Sodalício que, no exercício do juízo de admissibilidade ad
quem, poderá promover nova análise dos pressupostos recursais
(extrínsecos e intrínsecos) dos casos que lhe são submetidos." (AgRg no
relator Ministro Otávio de Almeida Toledo
AREsp n. 2.603.259/SP,
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
DJe de
10/9/2024,
13/9/2024)
"I - O juízo de admissibilidade do recurso especial se sujeita
a duplo controle, sendo que o Superior Tribunal de Justiça não fica
vinculado ao teor da decisão proferida pelo Tribunal a quo
Documento eletrônico VDA54833692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 18:09:04
Código de Controle do Documento: 1b432e03-677c-4993-8978-ebd8ad189c5b

. Precedentes." (AgRg nos EDcl no
relator
REsp n. 2.123.937/RS,
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/8/2024,
DJe de 28/8/2024)
Quanto à modificação do regime semiaberto para o fechado, trago à baila o
que restou consignado na decisão impugnada (fls. 2221-2222):
"(...) o próprio acórdão levou em conta a quantidade da pena
aplicada e reconheceu a existência de diversas circunstâncias judiciais
desfavoráveis, sem, contudo, justificar a não aplicação do regime mais
gravoso, nos termos do
§ 3o, do Código Penal.
art. 33,
Considerou-se provado, além da ocorrência do crime
qualificado (por abuso de confiança) e o crime continuado em patamar
máximo (treze atos delituosos), a existência de duas circunstâncias
judiciais desfavoráveis em relação a ambos os réus: uma relativa à
qualificadora sobejante (concurso de agentes) e outra alusiva às
consequências (prejuízo total de R$ 352.400,68). Ao réu Guilherme
também foi reconhecida a culpabilidade exacerbada, bem como a
agravante da organização do crime (art. 61, inciso I, do Código Penal)."
Diante da delimitação das premissas fáticas no acórdão recorrido, não se
aplica o óbice da Súmula n. 7, STJ, uma vez que a existência de circunstâncias judiciais
desfavoráveis deve ser considerada na fixação do regime prisional, conforme
interpretação consolidada por esta Corte do disposto no art. 33, § 3o, do Código Penal.
Veja-se:
"3. Com efeito, o
§ 3o, do Código Penal estabelece
art. 33,
que "a determinação do regime inicial de cumprimento de pena far-se-á
com observância dos critérios previstos no
deste Código".
art. 59
Portanto, as mesmas circunstâncias judiciais aferidas pelo magistrado
para fixação da pena-base na primeira fase da dosimetria deverão ser
sopesadas na imposição do regime inicial de cumprimento de pena, não
havendo ilegalidade a ser sanada." (AgRg nos EDcl no
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
AREsp n. 2.929.984/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
16/9/2025,
23/9/2025)
"3. Por fim, não há se falar em ilegalidade na fixação do
regime fechado. Isso porque, não obstante a pena seja inferior a 8 anos
e o paciente seja primário, as circunstâncias judiciais não lhe eram
todas favoráveis, tanto que a pena-base foi fixada acima do mínimo
legal. Dessa forma, nos termos do
§ 2o e § 3o, o regime inicial
art. 33,
fechado se mostra mais adequado." (AgRg no HC n. 1.030.338/SP,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
9/9/2025,
17/9/2025)
Diante disso, não vislumbro razões que justifiquem a alteração da decisão
combatida.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA54833692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 18:09:04
Código de Controle do Documento: 1b432e03-677c-4993-8978-ebd8ad189c5b

É o voto.
Documento eletrônico VDA54833692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 18:09:04
Código de Controle do Documento: 1b432e03-677c-4993-8978-ebd8ad189c5b

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.087.967 / SP
Número Registro: 2023/0263180-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00024994120168260407
000249941201682604079332016
24994120168260407
249941201682604079332016 9332016
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : EDMILSON CARLOS ROMANINI - ASSISTENTE DO MINISTÉRIO
PÚBLICO
ADVOGADOS
: TIAGO VINICIUS RUFINO MARTINHO - MS014135
EDMILSON CARLOS ROMANINI FILHO - MS020894
JOÃO VITOR KUNYOSHI KARIMATA - SP405406
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECORRIDO
: ANDRESSA EMILLI EUGENIO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: VICTOR HUGO ANUVALE RODRIGUES - SP331639
LUCAS HENRIQUE DA SILVA - SP462073
RECORRIDO
: GUILHERME DOS SANTOS SCHWAB
ADVOGADOS
: SIDERLEY GODOY JUNIOR - SP133107
RENATO BENTO BARBOSA - SP282231
AGRAVANTE
: ANDRESSA EMILLI EUGENIO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: VICTOR HUGO ANUVALE RODRIGUES - SP331639
LUCAS HENRIQUE DA SILVA - SP462073
AGRAVANTE
: GUILHERME DOS SANTOS SCHWAB
Documento eletrônico VDA55149133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:57:00
Código de Controle do Documento: 54039fe1-f861-44e1-a7ee-af71c603d341

ADVOGADOS
: SIDERLEY GODOY JUNIOR - SP133107
RENATO BENTO BARBOSA - SP282231
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: EDMILSON CARLOS ROMANINI - ASSISTENTE DO MINISTÉRIO
PÚBLICO
ADVOGADOS
: TIAGO VINICIUS RUFINO MARTINHO - MS014135
EDMILSON CARLOS ROMANINI FILHO - MS020894
JOÃO VITOR KUNYOSHI KARIMATA - SP405406
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO
QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : EDMILSON CARLOS ROMANINI - ASSISTENTE DO MINISTÉRIO
PÚBLICO
ADVOGADOS : TIAGO VINICIUS RUFINO MARTINHO - MS014135
EDMILSON CARLOS ROMANINI FILHO - MS020894
JOÃO VITOR KUNYOSHI KARIMATA - SP405406
AGRAVADO
: ANDRESSA EMILLI EUGENIO DOS SANTOS
ADVOGADOS : VICTOR HUGO ANUVALE RODRIGUES - SP331639
LUCAS HENRIQUE DA SILVA - SP462073
AGRAVADO
: GUILHERME DOS SANTOS SCHWAB
ADVOGADOS : SIDERLEY GODOY JUNIOR - SP133107
RENATO BENTO BARBOSA - SP282231
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55149133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:57:00
Código de Controle do Documento: 54039fe1-f861-44e1-a7ee-af71c603d341